Tribunal: STF
Processo: Rcl 50573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 560.900/DF. TEMA nº 22 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE CONFIGURA ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada”.



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em conformidade com a tese firmada ao julgamento do RE 560.900/DF (Tema nº 22). Teratologia não identificada.



    4. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.